Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725375-53.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 197517458 dos autos originários n. 0734151-73.2023.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado-agravante, via sistema SISBAJUD, para liberar ao devedor apenas parte do valor constrito na conta do Banco do Brasil e, no mais, deferir a penhora de 10% da remuneração líquida do executado, até o limite do débito em cobrança (R$ 36.205,59). Fundamentou o juízo a quo: Mediante o sistema SISBAJUD foram bloqueados valores das aplicações financeiras do devedor, no valor de R$ 796,98 (ID 196008141), que ele aduz serem provenientes de sua remuneração. Os extratos bancários que juntou, em cotejo com os contracheques (IDs 196194010, 196194012 e 196194015), indicam que na conta para a qual foi transferida a remuneração do devedor sobreveio o bloqueio judicial. E não há evidências de que a parte aufira renda de outra fonte. Isso atrai a norma do inciso IV do artigo 833 do CPC. Ao caso, não se aplica a flexibilização da penhora de verba alimentar (EREsp 1.582.475-MG e 1.874.222/DF), diante do módico valor alcançado, bem como pelo fato de o executado ter renda mensal de pouco mais de dois salários-mínimos. Com efeito, o executado percebe remuneração de aproximadamente R$ 4.209,16 (ID 196194010) por mês, o que é muito baixo inclusive para manter suas despesas diuturnas). Assim, na conjugação do direito à satisfação do crédito e com a finalidade de impelir o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material, há que se manter constrito o aludido valor. Posto isso, acolho parcialmente a impugnação para liberar à devedora parte do valor constrito (R$ 376,08). O valor remanescente (R$ 420,90, do Banco do Brasil; R$ 430,39, do banco Santander; R$ 25,37, da Caixa Econômica Federal; e R$ 336,02, no banco Nu Pagamentos), fica convertido em penhora e deverá ser destinado ao credor. Após preclusa esta decisão, liberem-se as cifras. No mais, com base nos mesmos fundamentos acima alinhavados, defiro a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado (Marcelo Alves da Fonseca, CPF: 035.541.607-76), até o limite do débito em cobrança (R$ 36.205,59). O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Após a preclusão, intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos. Por fim, oficie-se à fonte pagadora do executado (Comando da Aeronáutica) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Para tanto, dou a esta decisão força de ofício. (Grifos no original) O agravante alega que o fato de ter saldo de R$ 796,98 em sua conta corrente no mês do bloqueio não autoriza concluir-se que era sobra salarial. Sustenta ter comprova “documentalmente que o valor bloqueado era oriundo de salário e a sobra de salário fictícia à qual se refere a decisão agravada, não existiu, especialmente no mês em que ocorreu o bloqueio, e que houve apenas o recebimento do salário líquido”. Invoca a regra legal de impenhorabilidade de verba salaria. Salienta que a sua remuneração gira em torno de R$ 4.209,16 e, além disso, o agravante é mantenedor de uma família e ainda paga pensão para dois filhos, o que o impede “de ter sobras, até porque é um valor singelo e é totalmente utilizado com gastos para sua subsistência, como vestuário, alimentação, moradia, entre outros”. Pontua que a manutenção do bloqueio e da penhora de 10% do salário “é uma afronta à natureza das coisas, pois seu valor indica que se trata de pessoa de poucas posses, além do fato da situação invocada para legitimar os argumentos da r. Decisão agravada, não estar no rol das exceções legais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 193892417 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de um requisito necessário à concessão liminar do pedido. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso sob análise, está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros na conta do Banco do Brasil, na quantia de R$ 796,98 (id. 196024959 – p. 3 na origem), se deu sobre verba salarial, de regra, impenhorável. Noutro giro, a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem, embora verificando que o agravante aufere remuneração de aproximadamente R$ 4.209,16, manteve o bloqueio SISBAJUD de parcela da verba salarial (R$ 420,90 do Banco do Brasil) e ainda deferiu a penhora de 10% da sua remuneração líquida. Contudo, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que a remuneração líquida do agravante (id. 196194010 na origem) é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.946,37 no mês de maio de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora. Na linha do entendimento segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade de salários deve preservar parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. Grifado) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, no momento não há perigo de dano com a liberação da verba salarial em favor do agravado ou com a penhora diretamente em folha de pagamento, porque o juízo originário condicionou a transferência do saldo bloqueado para o credor e as providências para implementar a penhora de 10% da remuneração líquida à preclusão da decisão. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html